Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702067-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA PIGURSKI VELAZ RECORRIDO: LEDINEI LEGUIÇA VELAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JOIAS COMUNS EMPENHADAS NO TRANSCURSO DO ENLACE AFETIVO. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DOS CONTRATOS DE PENHOR ASSUMIDA PELO VARÃO POR OCASIÃO DA PARTILHA PATRIMONIAL. ADIMPLEMENTO. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JOIAS LEVADAS A LEILÃO E ARREMATADAS. BEM. PERDIMENTO. DESÍDIA DO CÔNJUGE QUE DESCUMPRIU O ACORDADO. CULPA. NEGLIGÊNCIA DO EX-CONSORTE. AFERIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES EQUIVALENTES À METADE DO VALOR DA ARREMATAÇÃO. MODULAÇÃO. MEAÇÃO DAS JOIAS A QUE A EX-CONSORTE FARIA JUS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GERMINAÇÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CC, ARTS. 186 E 927). DANO MATERIAL CONSOANTE A PERDA PATRIMONIAL DO VITIMADO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE GERMINADO DA PERDA DAS JOIAS QUE DETINHAM VALOR PESSOAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO RESSARCITÓRIO FORMULADO EM RECONVENÇÃO INADMITIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO AFERIDA. RENOVAÇÃO EM SEDE DE APELO COMO COMPREENDIDA PELA CONTESTAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DO APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, frente ao não conhecimento da reconvenção anteriormente apresentada, qualifica-se como nítida inovação processual, sendo repugnada pelo estatuto processual vigente e elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença. 2. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, ou ainda que, embora insusceptível de aviamento de Agravo de Instrumento, não foram erigidas adequadamente como questão preliminar (NCPC, artigo 1.009, § 1o), deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as regras de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal. 3. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 4. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados. 5. Sobejando comprovado que fora amealhado patrimônio comum na constância do vínculo conjugal, pautado o enlace pela comunhão universal de bens, sendo abrangida as joias empenhadas no acordo de partilha, o descumprimento do ajustado pelo ex-consorte, dando causa por sua desídia e negligência ao perdimento em definitivo das peças, que foram arrematadas pelo descumprimento dos contratos de penhor anteriormente entabulados, enseja sua obrigação a reparar o dano material sofrido pela ex-consorte (CC, arts. 186 e 927), correspondente à meação a que faria jus. 6. Evidenciado que as peças empenhadas, a despeito da argumentação de que sua posterior arrematação ensejara violação aos direitos da personalidade, não eram joias de família, circunstância hábil a lhe impingir uma maior vinculação sentimental, tanto que eram utilizadas como forma de o ex-casal levantar verbas para a manutenção do lar conjugal, assim como garantir os vários empréstimos contratados na constância do enlace, não tendo o penhor das joias emergido de necessidade adversa e imprevista, ressoando afastada qualquer vinculação sentimental com os bens, sobeja que seu perdimento, em virtude do inadimplemento em que incorrera o ex-consorte quanto a contrato de penhor, não enseja violação da incolumidade psíquica e psicológica da ex-cônjuge virado, irradiando o havido fato gerador de dano moral. 7. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade, em especial do rompimento de enlaces afetivos, não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários do descumprimento de obrigações assumidas em acordo de partilha, pois impassíveis de afetarem direito da personalidade da ex-consorte. 8. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do perdimento das joias, cuja recomposição fora determinada, não emerge nenhuma consequência lesiva aos atributos da personalidade da ex-consorte, a despeito dos dissabores que experimentara, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória. 9. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. 10. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86). 11. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Honorários advocatícios redistribuídos. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 do CPC, 944 e 1.659, inciso V, ambos do Código Civil, e 5o da Lei 11.340/2006, asseverando que a sentença de divórcio determinou a separação das joias de acordo com a propriedade de cada cônjuge. Tal decisão, transitada em julgado, deve ser integralmente respeitada no momento da indenização, sendo vedado ao julgador criar novos parâmetros ou interpretar a situação de forma diversa. Defende o respeito à coisa julgada e ao dever de indenizar de acordo com a extensão do dano. Aduz evidente violência patrimonial, ao argumento de que sofreu danos morais ao perder suas joias (natureza pessoal dos bens perdidos) em decorrência da conduta do recorrido que deixou de pagar as parcelas da penhora para prejudicá-la; c) artigo 85, § 2o, do CPC, afirmando que nos casos em que o ganho econômico é reduzido, os honorários advocatícios devem ser apreciados com fundamento na equidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016